Tribunal: TJMT
Processo: 1000753-70.2024.8.11.0048
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000753-70.2024.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARTA TONIATO MORAES - CPF: 014.746.491-90 (RECORRENTE), GISELY TONIATO MORAES FAZOLO - CPF: 046.414.811-13 (ADVOGADO), MARLENE FERNANDES GUIMARAES - CNPJ: 43.350.026/0001-72 (RECORRIDO), DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. - CNPJ: 81.106.957/0005-42 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), PEDRO AMARAL SALLES - CPF: 281.922.478-48 (ADVOGADO), BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 34.337.707/0001-00 (RECORRIDO), MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE - CPF: 187.799.588-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos de Declaração n°
1000753-70.2024.8.11.0048.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Embargante: MARTA TONIATO MORAES.

Embargadas: MARLENE FERNANDES GUIMARÃES, DESCARBONIZE SOLUÇÕES S.A E BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

Data do Julgamento virtual:
05 a 07/05/2026
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REVELIA. VALORAÇÃO DA PROVA. ÔNUS PROBATÓRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Recurso Inominado, mantendo sentença de improcedência, sob alegação de omissões e contradições quanto aos efeitos da revelia, à análise das provas documentais e à exigência de prova técnica mínima, bem como quanto à suposta inovação recursal no pedido de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar expressamente os efeitos da revelia e as provas documentais juntadas; (ii) estabelecer se há contradição na valoração da prova e na exigência de prova técnica mínima; (iii) determinar se o reconhecimento de inovação recursal quanto ao pedido de prova pericial é compatível com a distribuição do ônus probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, não se prestando à rediscussão do mérito ou à correção de
error in judicando
.

4.

A revelia gera presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada quando o conjunto probatório não corrobora a narrativa inicial, não vinculando o julgador ao acolhimento do pedido.

5.

O acórdão afasta implicitamente os efeitos da revelia ao reconhecer a fragilidade e inconsistência da prova oral produzida pela autora.

6.

O julgador não está obrigado a se manifestar individualmente sobre todos os documentos e argumentos, desde que apresente fundamentação suficiente para formar seu convencimento.

7.

A divergência quanto à interpretação de fotografias, mensagens e depoimentos não configura omissão ou contradição, mas inconformismo com a valoração da prova.

8.

Incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, devendo produzir prova técnica mínima ou requerer oportunamente a perícia na fase instrutória.

9.

O pedido de produção de prova pericial formulado apenas em sede recursal caracteriza inovação recursal, vedada por implicar supressão de instância.

10.

Não há contradição entre a exigência de prova mínima e o reconhecimento de inovação recursal, pois se tratam de regras aplicáveis a momentos processuais distintos.

11.

A ausência de comprovação da falha na prestação do serviço torna prejudicada a análise de responsabilidade e incidência do Código de Defesa do Consumidor.

12.

Os embargos evidenciam tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que é incompatível com sua finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios intrínsecos do julgado. 2. A revelia gera presunção relativa que pode ser afastada por prova em sentido contrário constante dos autos. 3. O julgador não precisa enfrentar todos os argumentos e documentos quando a fundamentação é suficiente. 4. A exigência de prova técnica mínima não se confunde com o requerimento tardio de perícia, cuja formulação em grau recursal configura inovação vedada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, art. 48.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos de rescisão contratual e indenização.

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissões e contradições no julgado. Aduz que o acórdão deixou de se manifestar acerca dos efeitos da revelia da embargada Marlene Fernandes Guimarães (Tropical Solar), bem como sobre as provas documentais juntadas aos autos — notadamente fotografias e mensagens — que, segundo afirma, comprovariam a má prestação do serviço, além da suposta confissão da embargada intermediária.

Aponta, ainda, contradição no fato de o acórdão exigir prova técnica mínima e, simultaneamente, reputar como inovação recursal a alegação de necessidade de produção de prova pericial. Ao final, requer o prequestionamento de dispositivos legais e postula a anulação do acórdão para reabertura da instrução e produção de provas ou, subsidiariamente, a reforma do julgado.

Intimados, os embargados apresentaram contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou dúvida existente na decisão judicial, não se prestando, contudo, à rediscussão do mérito da causa nem à correção de eventual
error in judicando.

No caso em exame, as alegadas omissões e contradições suscitadas pela embargante, em verdade, traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento, que lhe foi desfavorável.

1. Da alegada omissão quanto à revelia.

Sustenta a embargante que o acórdão foi omisso ao deixar de apreciar os efeitos da revelia da corré Marlene Fernandes Guimarães (Tropical Solar).
Sem razão, contudo.

Como cediço, a revelia enseja presunção relativa de veracidade dos fatos afirmados na petição inicial, e não presunção absoluta. Disso decorre que o magistrado não está vinculado ao acolhimento da pretensão deduzida, sobretudo quando os elementos probatórios constantes dos autos apontam em sentido diverso.

No caso, o acórdão embargado, ao manter a sentença de improcedência, assentou-se na fragilidade do conjunto probatório produzido pela própria autora/recorrente. Destacaram-se, em especial, as contradições verificadas nos depoimentos de suas testemunhas, os quais não se mostraram aptos a confirmar a alegação central de que a instalação teria sido realizada em local sujeito a sombreamento impeditivo da adequada geração de energia.

Assim, ao concluir pela insuficiência e inconsistência da prova oral produzida pela autora, o julgado afastou, ainda que implicitamente, mas de forma lógica e fundamentada, a presunção relativa decorrente da revelia, porquanto os elementos dos autos não corroboraram a narrativa inicial. Não há, pois, omissão a ser suprida.

2. Da alegada omissão quanto às provas documentais e da suposta contradição na valoração da prova oral.

A embargante afirma que o acórdão não teria apreciado as fotografias e mensagens de WhatsApp juntadas aos autos, além de ter procedido a exame seletivo da prova testemunhal.

Também nesse ponto não lhe assiste razão.

O julgador não está obrigado a se manifestar, de modo expresso e individualizado, sobre todos os documentos e argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para demonstrar as razões de seu convencimento, em observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

No caso, o acórdão recorrido consignou expressamente que
“os depoimentos das testemunhas da parte recorrente [...] não souberam afirmar se as placas estavam em pleno funcionamento; que apenas promoveram a retirada das placas, pois o telhado precisava ser trocado em face das goteiras e que batia sol em todo o telhado”.
Tal fundamentação evidencia que a conclusão adotada decorreu da análise do conjunto probatório produzido em audiência, reputado insuficiente para conferir verossimilhança à alegada falha na prestação do serviço.

A circunstância de a embargante atribuir às fotografias, às mensagens e aos depoimentos interpretação diversa daquela adotada no acórdão não configura omissão, tampouco contradição, mas mero inconformismo com a valoração da prova realizada pelo órgão julgador, o que não se admite na estreita via dos embargos declaratórios.

3. Da alegada contradição entre o ônus probatório e a inovação recursal.

Sustenta, ainda, a embargante haver contradição no fato de o acórdão exigir “prova técnica mínima” e, simultaneamente, considerar inovação recursal o requerimento de prova pericial formulado apenas em sede recursal.
A alegação, contudo, não procede.

Não há qualquer incompatibilidade lógica entre tais fundamentos.

De um lado, incumbia à autora, desde a fase instrutória, demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC,
competindo-lhe instruir adequadamente a demanda com os elementos mínimos aptos a corroborar a alegada falha na instalação, seja mediante parecer técnico, orçamento de reparo, relatório especializado ou, ainda, requerimento oportuno de produção de prova pericial em primeiro grau.

De outro lado, o reconhecimento da inovação recursal decorre do fato de que a necessidade de produção de prova pericial somente foi suscitada no âmbito do recurso, quando já encerrada a fase instrutória, o que inviabiliza sua apreciação, sob pena de indevida supressão de instância.

Em outras palavras, uma questão diz respeito ao ônus da parte de produzir, no momento processual adequado, a prova necessária à demonstração de suas alegações; outra, diversa,
refere-se à impossibilidade de formular, apenas em grau recursal, requerimento probatório não deduzido oportunamente
. Cuida-se, portanto, da aplicação de regras processuais distintas a fases processuais distintas, sem qualquer contradição interna no julgado.

As demais alegações, notadamente aquelas referentes à responsabilidade solidária e à incidência do Código de Defesa do Consumidor, mostram-se desinfluentes para o deslinde da controvérsia, uma vez que, não comprovada à falha na prestação do serviço, resta esvaziada a discussão acerca da imputação de responsabilidade às embargadas.

Evidencia-se, assim, que a embargante não pretende o saneamento de vício intrínseco ao acórdão, mas, em verdade, a rediscussão da matéria já apreciada, com a obtenção de novo julgamento com base nos mesmos fatos e elementos probatórios, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026